Tribunal: TJDFT
Processo: 0705760-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705760-19.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ENIO CORDEIRO LINS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO REAL PARIS DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 1a Vara Cível de Brasília (id 14933229 – autos de principais) que indeferiu a suspensão da execução 0725626-44.2019.8.07.0001, em curso na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, até o julgamento da demanda cognitiva em que proferida a decisão ora recorrida – Proc. 0725626-44.2019.8.07.0001. Alega, em suma, que o Juízo a quo se exime de sua competência para apreciar o pedido liminar, cujo indeferimento pode causar-lhe sérios danos irreparáveis. Pede a reforma da decisão, com a antecipação da tutela recursal, consistente na suspensão da execução, até decisão final da presente demanda. 2. O agravo não merece ser conhecido. O pressuposto processual de validade de qualquer decisão é, entre outros, a competência do juízo para um determinado processo. A 1a Cível de Brasília, seja por qual motivo for, não pode ordenar a suspensão de processo em curso em outro Juízo, no caso, o da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Ela carece de competência para tanto. O agravante poderá dirigir-se ao Juízo da execução e pedir a suspensão do feito e o Juízo da execução decidirá conforme entender de direito. O presente agravo, tirado do processo cognitivo em curso na 1a Vara Cível de Brasília, não é o meio adequado para modificar diretamente outro processo, em outra Vara, que não aquela ao qual está vinculado. O agravante pode alcançar, em tese, o resultado pretendido junto à Vara em que tramita a execução. Logo, o agravo carece de pressuposto de admissibilidade. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Transitada em julgado, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 27/04/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR